Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727057-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de reconsideração e deferiu o pleito para que a devedora fosse novamente intimada para efetuar o pagamento da obrigação subjacente em conformidade com o valor apontado pelo credor, no prazo de cinco (5) dias, diante do acordado entre as partes (Processo referência ID no 99113824). Para tanto, relata que a sentença determinou o pagamento do valor de R$ 4.020,00 (quatro mil e vinte reais) em 10 (dez) parcelas sendo a primeira entrada no valor de R$ 358,25 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) mais nove (9) parcelas iguais de R$ 406,86 (quatrocentos e seis reais e oitenta e seis centavos). Afirma que a sentença ordenou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado via Sisbajud no valor de R$ 358,25 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Declara que houve o desbloqueio do referido valor certificado nos autos, contrariando o acordo havido entre as partes. Requer seja determinado o prosseguimento do feito com a intimação da executada acerca do erro cometido nos autos e haja a restituição do valor à parte credora sob pena de multa a ser imposta pelo Juízo, ou que conste que o feito irá prosseguir em relação ao valor desbloqueado de forma errada, a entrada no valor de R$ 358,25 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Intimada a se manifestar sobre possível preclusão a agravante não se manifestou (ID no 29365955) . É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, os argumentos trazidos pela agravante, de fato, já foram apreciados e decididos no julgamento do cumprimento de sentença (processo no 0705427-08.2018.8.07.0010- ID no 96333923) em 1o/07/2021, no qual foi decidido que: “Depreende-se da consulta de id 72695366 que os valores foram desbloqueados no dia 12 de setembro de 2020, seguindo as instruções lançadas na decisão de id 71707081, dispondo que ‘realizada a consulta junto ao Bacenjud determino a Secretaria que promova o bloqueio de numerários em conta bancária de titularidade da parte devedora, desde que os resultados aportem valores superiores ao montante de 10% (dez) sobre a dívida ou superior à R$ 1.000,00 (mil reais), tornando indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do(s) devedor(es).’ O valor identificado de R$ 358,25 nem sequer chegou a ser a transferido para conta judicial, já que inferior ao montante de R$ 401,99, ordenado por este juízo para que fosse alvo de penhora e depósito judicial. No tocante a proposta de acordo, verifico que esta foi apresentada no dia 29/10/2020, um mês após a conclusão da ordem determinada. Ressalto que as requisições junto ao BACENJUD são apresentadas por comunicações e são colacionadas apenas quando finalizado o seu cumprimento, estando ordem de desbloqueio em estrito cumprimento ao comando exarado por este juízo” – Destacou-se. Registre-se que, contra a referida decisão, após decorrido o prazo, a agravante apresentou petição de chamamento do feito à ordem, com o fim de obter a reconsideração do decidido, o qual foi indeferido (ID no 99113824), em 03/08/2021. Nesse momento, em 23/08/2021, o recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que deve haver o prosseguimento do feito com a intimação da executada acerca do erro cometido nos autos, havendo a restituição do valor à parte credora do valor de R$ 358,25 (trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Como se vê de toda essa digressão histórica, a ora agravante pretende a apreciação de questão que há muito já se encontra preclusa, desde o transcurso do prazo sem manifestação acerca da decisão proferida em 1o/07/2021. Assim, há que se proclamar que o tema trazido para debate encontra-se sepultado pela preclusão, não podendo ser reapreciado no presente recurso. Confira-se, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme dispõe o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1247787, 07035803020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA DISCUTIDA EM SENTENÇA. REDISCUSSÃO. INOPORTUNA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 3. A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também, a qual restou configurada no caso em análise. 4. Tendo em vista que os honorários sucumbenciais já foram discutidos em sentença e embargos de declaração no juízo de origem inconcebível rediscussão da matéria pela configuração de preclusão. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1199786, 07088957320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 05 de outubro de 2021 19:06:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator